Tribunal: TJDFT
Processo: 0708923-28.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708923-28.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE DA SILVA GUEDES APELADO: ASSOCIACAO DO COMERCIO VAREJISTA FEIRANTES DO GUARA DF D E C I S Ã O Na petição de ID 72929667, a Apelante requer que sejam excluídos dos autos os documentos juntados nos IDs originários nos 236198695, 236198697, 236197088, 236197090 e 236197091, sob o fundamento de que são semelhantes aos documentos juntados no ID originário no 236198699. Da análise da referida documentação, constata-se que se trata de Apelações (IDs 72929658 e 72929663, que correspondem, respectivamente, aos IDs originários no 236197088 e no 236198699) interpostas em duplicidade pela Autora, em face da mesma sentença. A Autora/Apelante requer o desentranhamento da peça de Apelação protocolizada primeiro (ID 72929658, correspondente ao ID originário 236197088), a fim de que permaneça nos autos o recurso juntado posteriormente (ID 72929663, correspondente ao ID originário 236198699), embora na mesma data. Todavia, diante da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, apenas pode ser conhecida a Apelação juntada em primeiro lugar, qual seja, a petição de ID 72929658, acompanhada dos respectivos documentos, que corresponde ao ID originário no 236197088 e respectivos documentos, e que são justamente as peças que a Autora/Apelante busca desentranhar. Assim, indefiro o pedido de desentranhamento aduzido pela Autora/Apelante no ID 72929667. Sobre o tema, o entendimento do c. STJ, verbis: “1. É assente na jurisprudência do STJ que a interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão ou acórdão, impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro reclamo, haja vista a preclusão consumativa. Isso porque, ‘no sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último’ (STJ, AgInt nos EAg 1.213.737/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 26/08/2016). (...) Do exposto, conheço do agravo para, de plano, não conhecer do recurso especial. Não havendo fixação de honorários sucumbenciais pelas instâncias ordinárias, inaplicável a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2025. Ministro Marco Buzzi – Relator” (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2453853 - RS) (grifou-se) Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO da segunda Apelação interposta pela Autora – peça juntada no ID 72929663 – que deverá ser desentranhada, juntamente com os documentos que a acompanham (IDs 72929664, 72929665 e 72929666). Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento da Apelação remanescente. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator